Tribunal: TJBA
Processo: 8004133-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004133-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: LUNA SIQUEIRA COSTA

Advogado(s)
:
BRUNA PIRES VALENTE

ACORDÃO

Ementa
: Direito processual civil. Agravo interno. Apelação não conhecida. Ausência de impugnação específica. Violação ao princípio da dialeticidade.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação manejado por operadora de plano de saúde, ao fundamento de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação interposta pela operadora atendeu ao princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença.

III. Razões de decidir
3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão recorrida, conforme arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC.
4. A apelação limitou-se à reprodução dos argumentos da contestação, sem enfrentar os fundamentos centrais da sentença, quais sejam: (i) a ilegalidade da junta médica em situação de urgência; (ii) a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos à luz da RN ANS nº 465/2021; e (iii) a falha na prestação do serviço pela ausência de profissional credenciado.
5. A utilização de norma revogada e a ausência de enfrentamento da norma vigente adotada na sentença reforçam a deficiência da fundamentação recursal.
6. A mera reiteração de teses genéricas, sem demonstração do erro de fato ou de direito na decisão recorrida, não satisfaz o requisito da regularidade formal do recurso.
7. Inaplicáveis os princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais, por se tratar de vício substancial, e não meramente formal.
8. A inércia da agravante diante da intimação para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento corrobora a ausência de regularidade recursal.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecida. 2. A mera reprodução de argumentos da contestação, sem enfrentamento das razões de decidir, configura ausência de fundamentação recursal e impede o conhecimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2231193/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27.04.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5016645-87.2024.8.13.0114; TJ-BA, Apelação nº 8000465-49.2023.8.05.0001.

Visto, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO na

APELAÇÃO n. 8004133-62.2022.8.05.0001
, figurando como agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e, como agravada,
LUNA SIQUEIRA COSTA.

ACORDAM os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora